Tribunal: TJMT
Processo: 1001013-64.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001013-64.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 037.990.741-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
RETORNO DOS AUTOS
DO STJ
– DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8-A, DO CPC
/15
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DO VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/MT OU DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO QUE RESULTAR EM MAIOR VALOR – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AREsp
2820477-MT, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para novo cálculo dos honorários advocatícios, em observância à regra cogente do § 8-A do art. 85 do CPC
/15
.

2. Com o advento da Lei no 14.365/2022, que acrescentou o § 8-A ao art. 85 do CPC
/15
, na hipótese de arbitramento de honorários por apreciação equitativa (§ 8o), o magistrado deve obrigatoriamente observar os valores mínimos recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o percentual de 10% sobre o valor da causa, devendo ser aplicado o critério que resultar no maior valor.

3. No caso concreto, o valor mínimo recomendado pela Tabela de Honorários da OAB/MT para ações declaratórias (4 URH = R$ 4.941,62) é superior ao percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 3.036,34), devendo prevalecer o primeiro critério.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001013-64.2023.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

APELANTE:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO

APELADO:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO
contra
sentença
proferida n
a

Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
ajuizado em face de
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
,
a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.

Na sentença recorrida (ID 210757949), o magistrado reconheceu a prescrição do débito e declarou sua inexigibilidade,
determinando que a requerida cessasse imediatamente as cobranças e procedesse à baixa do nome da autora de qualquer plataforma de cobrança, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, o juízo
a quo
condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 1/2 para cada parte, ficando a exigibilidade suspensa para a autora em razão da justiça gratuita concedida.

Em suas razões recursais (ID 210757955), a apelante sustentou, em síntese, que: a) a plataforma "Serasa Limpa Nome" é acessível por terceiros, bastando o conhecimento do CPF e data de nascimento do consumidor; b) a inclusão na referida plataforma afeta negativamente seu score de crédito; c) a cobrança de dívida prescrita é ilícita e gera dano moral; d) os honorários advocatícios foram arbitrados em valor irrisório, em desacordo com o art. 85, §§ 2o, 8o e 8-A, do CPC.

Em 29/05
/2024
, o recurso foi a julgamento, e por unanimidade, desproveram o recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida (ID
215193274
).

Irresignada, a apelante interpôs recurso especial (ID 232501156), que foi inadmitido na origem (ID 243406684). Diante disso, apresentou agravo em recurso especial (
AREsp
no 2820477/MT) ao Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão proferida em 31/05/2025 (ID
296408394
), o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira deu provimento ao recurso especial exclusivamente quanto à matéria relativa à fixação dos honorários advocatícios, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo
cálculo da verba honorária, em observância à regra do § 8-A do art. 85 do CPC
/15
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001013-64.2023.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

APELANTE:

DANIELA PATRICIA RODRIGUES DE CASTRO

APELADO:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos retornam a este Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça para novo cálculo dos honorários advocatícios, em estrita observância à regra do § 8-A do art. 85 do CPC
/15
, incluído pela Lei no 14.365/2022.

A referida norma dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
AREsp
no 2820477/MT, foi categórico ao afirmar que se trata de
"regra obrigatória a ser observada pelo julgador"
, não havendo, portanto, discricionariedade quanto à sua aplicação, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão de ID
296408394
, p.4
:

“[...] Observa-se que o acórdão recorrido afastou a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, mantendo o montante fixado na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada parte, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

No entanto, o parágrafo 8o-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365, de 2/6/2022, determina que, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".

O
entendimento do STJ é de que se trata de regra obrigatória
, a ser observada pelo julgador
. Nesse sentido:
[...]
”
(
g.n
.)

Na decisão, o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira citou precedente da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015. ART. 85, §§ 8o E 8o-A. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC/2015, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

2. O parágrafo 8o-A do art. 85 do CPC/2015 determina que para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.789.203/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2023,
DJe
18/05/2023)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 30.363,38 (trinta mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

Aplicando-se o percentual mínimo de 10% sobre esse valor, conforme previsto no § 2o do art. 85 do CPC
/15
, teríamos honorários de R$ 3.036,34 (três mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Por outro lado, consultando a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso (Resolução no 3/2015 e suas atualizações), verifica-se que, para ações declaratórias (item 22.1), o valor mínimo recomendado é de 20% sobre o valor real da causa ou do benefício que advier ao cliente, com um mínimo de 4 URH, o que equivale atualmente a R$ 4.941,62 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).
Vejamos:

Aplicando-se a regra do § 8-A do art. 85 do CPC
/15
, deve prevalecer o valor que for maior entre os dois critérios, ou seja, R$ 4.941,62 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 4 URH, conforme Tabela da OAB/MT.

Mantendo-se a proporção de 1/2 para cada parte, conforme estabelecido na sentença e confirmado pelo acórdão anterior (em razão da sucumbência recíproca), cada litigante arcará com o pagamento de R$ 2.470,81 (dois mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos) a título de honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Assim, c
omo bem pontuou o Ministro
Antonio
Carlos Ferreira em sua decisão, o dispositivo legal em questão "determina que para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".

Registro, por fim, que a presente decisão se limita ao reexame da questão relativa aos honorários advocatícios, em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo a este Tribunal, neste momento processual, reanalisar o mérito da causa quanto aos demais pontos do recurso.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
,

apenas para adequar os honorários advocatícios aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8-A, do CPC/15, fixando-os em R$ 4.941,62 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), na proporção de 1/2 para cada parte, mantidos os demais termos do acórdão anterior.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025